Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORO. LOCAL DA SEDE DA EMPRESA RÉ. COMPETÊNCIA TERRITORAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de ação cuja tramitação se dá sob normas consumeristas, cabe ao consumidor a prerrogativa de ajuizar a ação em seu domicílio ou na sede da empresa demandada distribuída no foro de domicílio do autor, mostrando-se indevida a declinação de competência, de ofício, por parte do juízo a quo.
2. Recurso conhecido e provido.